Tribunal: TJMT
Processo: 1008515-19.2026.8.11.0000
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008515-19.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS - POLO TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO), KAUANY DA LUZ SILVA - CPF: 092.308.861-06 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO PAULO DA SILVA - CPF: 023.691.771-44 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. CORRUPÇÃO DE MENOR. POSSE DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DAS PROVAS.
FISHING EXPEDITION
. INGRESSO DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL. FUNDADAS RAZÕES. FLAGRANTE DELITO. INVESTIGAÇÃO PRECEDIDA DE INFORMAÇÕES CONCRETAS. DECISÃO DE CONVERSÃO DO FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INDÍCIOS DE VINCULAÇÃO A ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. APREENSÃO DE ARMAS E MUNIÇÕES. MOVIMENTAÇÃO EXPRESSIVA DE ENTORPECENTES. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA E DE PERTURBAÇÃO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame:

Habeas Corpus
impetrado contra decisão do Juízo do Núcleo de Justiça 4.0 do Juiz das Garantias – Polo
Tangará da Serra (MT) que, nos autos de prisão em flagrante, homologou o flagrante e converteu a custódia em prisão preventiva pela suposta prática dos crimes previstos nos
arts
. 33 e 35 da Lei n. 11.343/06, art. 244-B do ECA e art. 16 da Lei n. 10.826/03.

II. Questão em discussão:
Há três questões em discussão: (i) definir se houve nulidade das provas em razão de alegada
fishing

expedition
e ingresso domiciliar ilegal sem mandado judicial; (
ii
) estabelecer se há lastro indiciário mínimo para a imputação dos crimes investigados; e (
iii
) determinar se estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva ou se seriam suficientes medidas cautelares diversas da prisão.

III. Razões de decidir:

1.
O ingresso domiciliar sem mandado judicial é admitido quando amparado em fundadas razões indicativas de flagrante delito, devidamente justificadas posteriormente, conforme entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 280 da Repercussão Geral.

2.
Não se caracteriza “pesca probatória” quando a diligência policial é precedida de informações concretas e individualizadas obtidas no curso de investigação, inclusive oriundas de pessoa identificada presa em flagrante, indicando a possível vinculação do investigado à prática delitiva.

2.
A análise aprofundada acerca da licitude da diligência policial e da consistência das provas demanda exame verticalizado do conjunto fático-probatório, providência incompatível com a via estreita do
habeas corpus
, reservada ao controle de ilegalidades evidentes.

3.
Os elementos informativos constantes dos autos revelam indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, extraídos do auto de prisão em flagrante, termos de apreensão, depoimentos e demais elementos colhidos na investigação.

4.
A prisão preventiva encontra fundamento na garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta dos fatos, evidenciada pela apreensão de armas de fogo de uso restrito com numeração suprimida, grande quantidade de munições
,
indícios de movimentação expressiva de entorpecentes
e indícios de
vinculação a organização criminosa
.

5.
As condições pessoais favoráveis do paciente, por si sós, não afastam a prisão preventiva quando presentes elementos concretos demonstradores do
periculum
libertatis
.

6.
Medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes para resguardar a ordem pública e assegurar a regularidade da persecução penal.

IV. Dispositivo e Tese:
Ordem denegada
, em consonância com o parecer ministerial.

Tese de julgamento:
1. O ingresso domiciliar sem mandado judicial é lícito quando amparado em fundadas razões indicativas de flagrante delito, posteriormente justificadas, especialmente em crimes permanentes como o tráfico de drogas. 2. Não se configura
fishing

expedition
quando a atuação policial decorre de informações concretas obtidas em investigação ou em flagrante anterior que indiquem a possível prática delitiva. 3. A apreensão de armamento de uso restrito, associada a indícios de tráfico de drogas em larga escala e vinculação a organização criminosa, constitui fundamento
idôneo para a decretação ou manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública.

Dispositivos relevantes citados:
art. 5º, XI, LVII, LXI e LVI, da CF/88;
arts
. 282, § 6º, 302, 310, 312, 313 e 319, do CPP;
arts
. 33 e 35 da Lei n. 11.343/06; art. 244-B do ECA; art. 16 da Lei n. 10.826/03.

Jurisprudência relevante citada:
STF – RE 603.616/RO (Tema 280 da Repercussão Geral)
;
STF – HC 60.043/RS, 2ª Turma, Rel. Min. Carlos Madeira
;
STJ – RHC n. 183.797/CE, Rel. Min. Daniela Teixeira,
DJe
21/10/2024;
AgRg
no HC n. 782.442/PB
;
STJ – RHC n. 194.845/PR, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. em 03/12/2024
;
TJMT – N.U 1024032-69.2023.8.11.0000, Rel. Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, j. em 07/11/2023.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
Criminal, impetrado em favor de
JOAO PAULO DA SILVA
, indicando como autoridade coatora o Juízo
d
o Núcleo
d
e Justiça 4.0
d
o Juiz
d
as Garantias – Polo Tangará
d
a Serra
(MT)
,
que nos autos da Prisão em Flagrante n
.

1000592-15.2026.8.11.0008
, homologou a prisão em flagrante do paciente e a converteu em preventiva, pela suposta prática dos crimes previstos no
s
artigo
s
33,
caput
, da Lei
n.
11.343,
c
.
c
.
art.

35,
caput
, da referida
l
ei
c
.
c
.
artigo
244-B do ECA
c
.
c
.
art. 16
,
da Lei
n.
10.826
,
conforme decisão que se vê no Id.
349644370
.

Em suas razões (Id. 349644369), a impetrante sustenta a nulidade das provas, ao argumento de que a diligência policial decorreu de indevida
fishing

expedition
e de ingresso domiciliar ilegal, sem mandado judicial, sem consentimento válido e sem fundadas razões, com violação à teoria dos frutos da árvore envenenada.

Aduz, ainda, ausência dos requisitos da prisão preventiva, por falta de fundamentação concreta e individualizada, bem como defende a insuficiência de elementos quanto aos delitos de tráfico, associação para o tráfico e corrupção de menor, afirmando que, em tese, remanesceria apenas a imputação relativa ao art. 16
,
da Lei n. 10.826/03, incidindo, no ponto, o princípio da homogeneidade.

Sustenta, também, a ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva (art. 312
,
do CPP), bem como a suficiência de medidas cautelares diversas (art. 319
,
do CPP)
.

Requer, assim,
a
concessão da ordem para relaxamento da prisão em razão da ilicitude da prova e da ilegalidade do ingresso domiciliar; subsidiariamente, requer a revogação da prisão preventiva, com substituição por medidas cautelares diversas
.

Inicial acompanhada dos documentos de Id. 349644370
e
349644371.

A liminar foi indeferida (Id. 349782857).

Informações foram prestadas pela autoridade apontada como coatora (Id. 350478371).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça Almir Tadeu de Arruda Guimarães, opinou pela denegação da ordem (Id. 351289380).

É o relatório.

V
OTO

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular e uma vez identificadas às condições da ação, o presente
Habeas Corpus
há que ser submetido a julgamento.

No caso em questão, o Juízo
de origem
converteu a prisão em flagrante do paciente
JOAO PAULO DA SILVA
em prisão preventiva, pelos seguintes fatos e fundamentos:

“(...)
1.
N
ão vislumbro qualquer irregularidade no auto de prisão em flagrante, apta a ensejar o

seu relaxamento. Ora, a teor do que dispõe o art. 302, incisos, do Código de Processo Penal, considera-se em

flagrante delito quem está cometendo a infração penal ou acaba de cometê-la, situação
esta
devidamente

demonstrada nos autos.

2.
Ademais, verifica-se que foram observadas as formalidades legais previstas nos
arts
.

304 e seguintes do Código de Processo Penal, tendo a autoridade policial procedido à lavratura do auto de

forma regular, com a oitiva do conduzido e das testemunhas, bem como a comunicação imediata da prisão

ao juízo competente e ao Ministério Público, nos termos do art. 306 do mesmo diploma legal.

3.
No caso concreto, o flagrante delito revela-se perfeito e regular, não havendo falar em

ilicitude da atuação policial ou em nulidade das provas produzidas.

4.
Conforme se extrai dos autos, o suspeito foi avistado em área externa da residência e,

ao perceber a aproximação das equipes policiais, empreendeu fuga para o interior do imóvel, circunstância

que caracteriza flagrante impróprio, nos termos do art. 302, inciso III, do Código de Processo Penal, uma

vez que o agente foi perseguido logo após a prática delitiva.

5.
A situação de flagrância era atual e visível, autorizando o adentramento imediato na

residência, independentemente de mandado judicial, nos termos do art. 5º, inciso XI, da Constituição

Federal, que excepciona a inviolabilidade do domicílio nos casos de flagrante delito.

6.
Destaca-se que o ingresso no imóvel não se deu com base exclusiva em denúncia

anônima, mas em razão da perseguição ininterrupta do suspeito, iniciada em local aberto e prosseguida até o

interior da residência, o que afasta a alegação de ausência de “fundadas razões”.

(...).

8.
Assim, estando presentes os requisitos legais do flagrante delito e caracterizada a

exceção constitucional à inviolabilidade do domicílio, não há que se falar em nulidade das provas nem em

relaxamento da prisão, uma vez que a atuação policial observou os limites legais e constitucionais, assim

homologo o auto de prisão em flagrante
, porquanto efetuado em conformidade com a legislação vigente.

(...).
i. João Paulo da Silva

A prisão preventiva mostra-se necessária para garantia da ordem pública diante da

gravidade concreta dos fatos. Conforme o auto de prisão e termo de exibição e

apreensão, foram localizadas no interior de seu quarto duas pistolas, sendo
uma calibre

9mm e outra calibre .40 com numeração suprimida, além de 15 munições calibre .380,

26
munições calibre .40 e 35 munições calibre 9mm, bem como carregadores. O

próprio conduzido, de forma espontânea, indicou a localização das armas e confessou

que as guardava há aproximadamente dois meses a mando de facção criminosa.

Também declarou que, na mesma data, recebeu aproximadamente 5 kg de entorpecente

na residência de corré e realizou a entrega a terceiro, demonstrando atuação direta na

intermediação e distribuição de grande quantidade de droga.

A apreensão de armamento de uso restrito, com numeração suprimida, associada à

expressiva quantidade de entorpecente movimentada e à confissão espontânea quanto à

guarda das armas e intermediação da droga, revela elevado grau de organização,

periculosidade concreta e risco efetivo à coletividade, evidenciando a necessidade da

custódia cautelar.

(...).

19. No caso em apreço, estão claramente configuradas as seguintes hipóteses do art. 310,

§

5º, do CPP:

20. Provas que indiquem prática reiterada de infrações penais:

a)
João Paulo da Silva:
confessou que guardava armas de facção há cerca de dois

meses e que intermediou entrega de aproximadamente 5 kg de droga, revelando atuação

continuada e não episódica. A natureza da atividade demonstra habitualidade criminosa.

(...).

22. Perigo de perturbação da instrução ou da coleta da prova:

a) João Paulo da Silva: a posição de confiança na estrutura criminosa, confessada

por ele, e a guarda de armas indicam capacidade concreta de coagir corréus ou

testemunhas, sobretudo diante da atuação articulada.

(...).

24. No caso concreto, todos os elementos do novo §3º encontram-se presentes:

25.
Modus operandi
(§3º, I):

a) João Paulo da Silva:

O modo de atuação revela estrutura organizada e divisão funcional típica de organização

criminosa voltada ao tráfico de drogas e suporte armado. O próprio investigado, de forma

espontânea e sem coação, indicou a localização de duas pistolas escondidas em mochila

atrás da porta de seu quarto (
uma calibre
9mm e outra calibre .40 com numeração

suprimida) além de vasta munição e carregadores.

Confessou que guardava o armamento há aproximadamente dois meses a mando de

facção criminosa, bem como que, no mesmo dia dos fatos, recebeu aproximadamente 5

kg de entorpecente e realizou sua entrega a terceiro em ponto previamente ajustado.

Trata-se de atuação que extrapola a figura do mero depositário ocasional. Há clara

inserção estrutural, com função definida: guarda de arsenal bélico, suporte logístico e

intermediação de droga em larga escala. O
modus operandi
demonstra organização,

estabilidade e profissionalismo na prática criminosa, evidenciando elevada

periculosidade concreta.

(...).

E, de forma ainda mais relevante, João Paulo confessou espontaneamente ter recebido e

intermediado, na mesma data, aproximadamente 5 kg de entorpecente, quantidade que

supera significativamente o material apreendido fisicamente e revela tráfico em larga

escala, além de que a possível droga apreendida seja do fracionamento da quantidade

maior.

A variedade das substâncias (maconha, pasta base e cocaína), a expressiva quantidade de

cocaína já fracionada para venda, a
existência de instrumental de preparo e

fracionamento, facilitação e apoio logístico para facção criminosa e, sobretudo, a

confissão da movimentação de 5 kg de droga, associada à apreensão de armamento de

uso restrito com numeração suprimida, demonstram gravidade concreta extremamente

elevada
.

A conjugação entre tráfico em larga escala e arsenal bélico evidencia risco real à

coletividade, reforçando a necessidade da custódia cautelar.

27. Fundado receio de reiteração delitiva (§3º, IV):

a) João Paulo da Silva:

O risco de reiteração é concreto e atual. O investigado confessou que mantinha as armas

sob sua guarda há cerca de dois meses, evidenciando continuidade criminosa. Não se

trata de episódio isolado, mas de atividade estruturada e duradoura.

Além disso, admitiu ter recebido e distribuído aproximadamente 5 kg de entorpecente no

próprio dia da prisão, demonstrando atuação ativa na cadeia de fornecimento. A

manutenção de armas de uso restrito com numeração suprimida reforça a inserção em

organização criminosa com potencial ofensivo elevado.

A liberdade, nesse contexto, representa risco evidente de retomada imediata das atividades ilícitas.

2
8
.

Consoante o novo §4º do art. 312, não é possível fundamentar prisão preventiva em gravidade abstrata, devendo a decisão ater-se a elementos concretos. No presente caso, a gravidade é concreta, específica, individualizada e atual, atendendo aos parâmetros legais, notadamente pela reincidência.

2
9
.

Não resta dúvida que a prisão processual constitui uma medida drástica, já que antecede uma eventual decisão condenatória definitiva, todavia, não é menos certo que, quando necessária em uma daquelas hipóteses, exige coragem por parte do Poder Judiciário que não deve se omitir na defesa da sociedade, posto que, na lição de
Fernando da Costa Tourinho Filho, lembrando Bento de Faria, ao denominar a prisão preventiva como uma “injustiça necessária do Estado contra o indivíduo”, ressalva: “
Se é injustiça, porque compromete o ‘jus
libertatis
’ do cidadão, ainda não definitivamente considerado culpado, por outro lado, em determinadas hipóteses, a Justiça Penal correria um risco muito grande deixando o indigitado autor em liberdade
”. (“Processo Penal”, Ed. Saraiva, 11ª edição, vol. 3, pág. 418).

30
.

Tanto é assim que a Constituição Federal expressamente excepciona a prisão em flagrante e as prisões processuais decretadas por Autoridade Judiciária da garantia à liberdade contida no inciso LXI, de seu art. 5º, o que demonstra que não há qualquer incompatibilidade entre aquelas hipóteses de custódias processuais e o princípio da presunção da inocência contida no inciso LVII do mesmo dispositivo constitucional, inclusive como já ficou assentado na Súmula nº 09 do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

31.
Nesse sentido, também encontramos amparo na jurisprudência pátria, como demonstra a ementa de acórdão proferido pelo Colendo Supremo Tribunal Federal, a seguir transcrita: “No conceito da ordem pública, não se visa apenas prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas acautelar o meio social e a própria credibilidade da Justiça em face da gravidade do crime e de sua repercussão. A conveniência da medida de ser revelada pela sensibilidade do juiz à reação do meio ambiente à ação criminosa” (STF, HC nº 60.043-RS, 2 Turma, Rel. Ministro Carlos Madeira, RTJ 124/033).

32.
Diante dos elementos informativos que acompanham a presente comunicação, tenho que se revelam inadequadas e insuficientes às medidas cautelares diversas da prisão, além de estarem presentes as circunstâncias previstas no art. 312 do Código de Processo Penal, conforme requisitos previstos do art. 310 do mesmo diploma.

33.
Ademais, anoto que a medida de encarceramento prevenirá que os indiciados não encontrem estímulos relacionados com a infração porventura cometida, notadamente caso receba a liberdade poderá
ser entendida como prêmio pela prática de conduta desabonadora
.
(...)”. (
I
d.
224591200
– processo de origem).

A impetração veicula, em síntese, três teses centrais: (i) a nulidade das provas, sob o argumento de que a atuação policial teria decorrido de indevida “pesca probatória” e de ingresso domiciliar ilegal, sem mandado judicial, consentimento válido ou fundadas razões; (
ii
) a ausência de elementos idôneos para amparar as imputações de tráfico de drogas, associação para o tráfico e corrupção de menor; e (
iii
) por consequência, a inexistência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, com a possibilidade de substituição da custódia por medidas cautelares diversas.

Passo ao exame de cada ponto.

De início, cumpre registrar que o inquérito policial ainda se encontra em fase inicial, de modo que a análise, em sede de
habeas corpus
, deve ser feita em juízo de cognição sumária, à luz dos elementos até então disponíveis, sem incursão exauriente sobre fatos e provas, própria da instrução criminal.

Nessa perspectiva preliminar, não se evidencia, ao menos por ora, quadro que autorize o imediato reconhecimento da alegada “pesca probatória”. Isso porque tal hipótese, em regra, pressupõe atuação estatal meramente especulativa, desprovida de elementos prévios minimamente concretos que justifiquem a diligência, situação que, em um primeiro exame, não parece se amoldar integralmente ao caso dos autos.

Consoante se extrai das informações até aqui coligidas, a atuação policial teria sido precedida de dados específicos e contemporâneos à diligência, notadamente a prisão em flagrante de
Isabelly Cristina Pereira da Silva
com expressiva quantidade de entorpecentes, bem como a indicação, por ela, do paciente
João Paulo da Silva
, com referência nominal, local de trabalho e endereço residencial, como pessoa vinculada ao recebimento e à guarda da droga.

Some-se a isso o fato de que a operação, ao que tudo indica, não decorreu de mera abordagem aleatória, mas de ação coordenada pela Agência
Regional de Inteligência do Comando Regional VII, circunstância que, em princípio, sugere contexto investigativo minimamente estruturado.

Nesse cenário, a notícia inicial não se apresenta, ao menos em exame perfunctório, como denúncia anônima isolada ou absolutamente inverossímil, mas como informação oriunda de pessoa identificada, presa em situação de flagrância e relacionada diretamente ao material entorpecente apreendido.

Sob esse enfoque inicial, é possível cogitar da presença de fundadas razões aptas, em tese, a justificar o ingresso domiciliar, especialmente diante da natureza permanente do delito de tráfico de drogas, cujo estado de flagrância se protrai no tempo.

A propósito, a jurisprudência admite o ingresso em domicílio sem mandado judicial quando amparado em elementos concretos, posteriormente justificáveis, indicativos de situação de flagrante delito.

O
Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 603.616/RO (Tema 280 da Repercussão Geral), fixou a tese de que:
A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito
(...).

No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que, em crimes permanentes como o tráfico de drogas, a situação de flagrância se protrai no tempo, autorizando o ingresso domiciliar sem mandado judicial quando presentes fundadas razões objetivas:

“
A jurisprudência do STJ consolidou o entendimento de que, em crimes permanentes como o tráfico de drogas, a flagrância se protrai no tempo, autorizando o ingresso domiciliar sem mandado judicial quando houver fundadas razões objetivas que indiquem a prática delituosa
.” (STJ, RHC 183.797/CE, Rel. Min. Daniela Teixeira,
DJe
21/10/2024).

Também não se mostra possível afirmar, de plano, que eventual retratação posterior, silêncio da conduzida em sede policial ou divergência quanto à dinâmica dos fatos seja suficiente, por si só, para descaracterizar a justa causa então existente no momento da diligência. Tais circunstâncias, embora relevantes, reclamam exame mais aprofundado do acervo probatório, providência incompatível com a via estreita do
habeas corpus
.

Do mesmo modo, a menção à confissão espontânea do paciente acerca da localização das armas, conforme destacada pelo Juízo de origem, embora não seja bastante, por si só, para esgotar a controvérsia, pode, em análise preliminar, ser compreendida como elemento que reforça a plausibilidade das informações antecedentes e da narrativa policial, sem que disso decorra, neste momento processual, juízo definitivo acerca da licitude de toda a diligência.

Em verdade, a controvérsia suscitada pela defesa demanda apreciação mais verticalizada das circunstâncias concretas da abordagem, do conteúdo dos depoimentos, da forma como as informações foram obtidas e da própria documentação produzida na investigação, o que recomenda cautela redobrada nesta via mandamental, reservada ao controle de ilegalidades evidentes e demonstráveis de plano.

Assim, em juízo inicial e sem prejuízo de reavaliação à luz de elementos mais amplos a serem produzidos no curso da persecução penal, não se vislumbra, por ora, ilegalidade manifesta bastante para o pronto acolhimento da tese de nulidade das provas por “pesca probatória” ou ingresso domiciliar ilícito.

No que se refere
à alegação de ausência de elementos idôneos para amparar as imputações de tráfico de drogas, associação para o tráfico e corrupção de menor, também não se evidencia, ao menos por ora, ilegalidade manifesta. Os elementos até então coligidos revelam, em tese, lastro indiciário mínimo para a apuração dos fatos, sendo que a desconstituição dessas imputações demandaria exame aprofundado do conjunto fático-probatório, providência incompatível com a via estreita do
habeas corpus
.

Assim, passo ao exame das circunstâncias que justificam ou não a manutenção da custódia cautelar.

É da jurisprudência pátria a possibilidade de se recolher alguém ao cárcere quando presentes os pressupostos autorizadores da medida extrema, previstos na legislação processual penal.

No ordenamento jurídico vigente, a liberdade é a regra. A prisão antes do trânsito em julgado, cabível excepcionalmente e apenas quando concretamente comprovada a existência do
periculum
libertatis
, deve vir sempre baseada em fundamentação concreta, não em meras conjecturas.

Note-se que a prisão preventiva se trata propriamente de uma prisão provisória e dela se exige venha sempre fundamentada, uma vez que ninguém será preso senão por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente (CF, art. 5º, inciso LXI). Mormente porque a fundamentação das decisões do Poder Judiciário é condição absoluta de sua validade (CF, art. 93, inciso IX).

E
m análise de mérito própria do
habeas corpus
, observa-se que a decisão de origem, ao converter a prisão em flagrante em preventiva, ressaltou a presença concreta dos requisitos do art. 312
,
do Código de Processo Penal, destacando que o paciente teria confessado guardar armas para facção criminosa há cerca de dois meses e, ainda, intermediado, no mesmo dia dos fatos, a entrega de aproximadamente 5 kg de entorpecente, circunstâncias que, em tese, evidenciariam atuação reiterada e não episódica.

Assentou, ainda, que o modo de agir atribuído ao investigado
,
consistente na guarda de armamento de uso restrito, suporte logístico e intermediação de droga em larga escala
,
revelaria inserção estrutural em organização criminosa, com divisão funcional definida, estabilidade na atuação e elevada periculosidade concreta.

Destacou, nesse contexto, que a expressiva quantidade de droga supostamente movimentada, associada à apreensão de armas com numeração
suprimida, munições e apetrechos relacionados ao tráfico, conferiria gravidade concreta e atual à conduta investigada.

Pontuou, ademais, o risco de perturbação da instrução criminal, em razão da posição de confiança supostamente ocupada pelo paciente no grupo criminoso e de sua aptidão para influenciar corréus ou testemunhas.

Ao final, consignou o fundado receio de reiteração delitiva, diante da continuidade da conduta narrada e da natureza dos fatos apurados, concluindo, por isso, pela inadequação e insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão.

A fundamentação utilizada é idônea e atende ao art. 93, IX, da Constituição Federal, afastando qualquer alegação de nulidade.

O magistrado não se limitou a considerações genéricas, mas demonstrou concretamente o
periculum
libertatis
por meio das provas colhidas na investigação, evidenciando o envolvimento do paciente com organização criminosa voltada ao tráfico de drogas.

Assim, a prisão preventiva passou a configurar-se como medida indispensável não apenas para garantir a ordem pública, mas igualmente para impedir a continuidade das atividades criminosas e assegurar a regularidade da instrução processual, uma vez que a manutenção da liberdade do paciente representava risco concreto de reiteração delitiva e de interferência na colheita probatória.

No que diz respeito ao
fumus
comissi
delicti
, a materialidade e os indícios suficientes de autoria restaram demonstrados por meio dos depoimentos constantes dos autos de origem, pelo auto de prisão em flagrante; boletim de ocorrência; termo de exibição e apreensão e laudo preliminar de constatação de substância entorpecente.

Já

o

periculum

libertatis

foi identificado na necessidade de resguardar a ordem pública, especialmente diante do contexto concreto do caso, que evidencia risco de reiteração delitiva.

Isso porque as investigações demonstraram que o paciente não atuava de forma isolada, mas integrava estrutura criminosa organizada, vinculada à facção, notoriamente conhecida por sua atuação violenta e extensiva em diversas regiões do país.

A estrutura criminosa identificada e

o
modus operandi
demonstram evidente propensão à reiteração delitiva, havendo risco concreto de que, em liberdade, o paciente volte a delinquir.

Importa salientar que organizações criminosas frequentemente se valem de indivíduos primários e sem antecedentes para atuar na linha de frente de suas atividades ilícitas, exatamente com o propósito de dificultar a ação repressiva do Estado e minimizar os riscos processuais a seus integrantes hierarquicamente superiores. Tal estratégia não pode ser utilizada como escudo para esvaziar o
periculum
libertatis
quando presentes elementos concretos que evidenciem a periculosidade da conduta e a necessidade da custódia cautelar.

Dessa forma, em uma análise preliminar, a conjugação de tais fatores, especialmente a significativa apreensão de
armas e munições
na posse do pacientee os indícios de suavinculaçãoem organização criminosa, evidencia a imprescindibilidade da custódia cautelar como medida necessária à garantia da ordem pública, prevenindo a reiteração delitiva e resguardando a pazsocial.

Nessesentido:

“Segundo a orientação deste Superior Tribunal,
justifica-se a custódia preventiva de membros de organização criminosa, como forma de interromper as atividades do grupo, mesmo quando não há indicação detalhada das funções desempenhadas pelos respectivos integrantes, mas apenas menção à existência de sinais de que compõem a facção
. [...]” (grifos meus) (STJ,
AgRg
no HC n. 782.442/PB)”.(grifos meus).

Não destoa deste entendimento oTJMT:

“(...). Na hipótese,
demonstrada a existência de indícios de autoria e materialidade delitiva, e estando evidenciada a periculosidade da paciente, pois há indícios que integra facção criminosa
, devidamente organizada e com divisão de tarefas definidas, ocupando a função de lojista, atuando na mercancia ilícita de entorpecentes, somada a reiteração criminosa, sendo imperiosa a manutenção da prisão processual para a garantia da ordem pública e consequente acautelamento do meio social, nos termos do art. 312 do CPP.
A necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização/associação criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva
. Demonstrada a necessidade da medida extrema, não é possível a incidência das medidas cautelares diversas da prisão. Não há falar-se em constrangimento ilegal em razão de excesso de prazo para o encerramento da instrução criminal, quando a demora é justificada por trata-se de ação complexa, com pluralidade de réus e delitos, foram 25 (vinte e cinco) denunciados, representados por defesas distintas, mormente se a instrução criminal está próxima do fim, com audiência de instrução designada para data próxima. (N.U 1024032-69.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 07/11/2023,
Publicado
no DJE 10/11/2023)” (grifos meus).

Os fundamentos que embasaram o decreto prisional permanecem atuais e contemporâneos, não tendo havido alteração significativa no quadro fático-probatório capaz de afastar o
periculum
libertatis
.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. REMESSA DE GRANDE QUANTIDADE DE ENTORPECENTES PARA O EXTERIOR. OPERAÇÃO DEFLAGRADA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA .
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, INSTRUÇÃO CRIMINAL E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONTEMPORANEIDADE. EXISTÊNCIA. MEDIDAS CAUTELARES.
INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame
1.
Recurso em
habeas corpus
visandoarevogação da prisão preventiva do recorrente, acusado supostamente de integrar organização criminosa especializada no tráfico internacional de drogas.
A prisão foi decretada para garantia da ordem pública, instrução criminal e aplicação da lei penal, com base em indícios de participação ativa na logística de exportação de drogas e risco de reiteração delitiva
.
(...).
(STJ - RHC: 194845 PR 2024/0078820-2, Relator.:Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 03/12/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
13/12/2024). (grifos meus).

Quanto aos alegados predicadospessoais favoráveis do paciente,consignoque a primariedade, ausência de maus antecedentes e eventual residência fixa, por si só, não são suficientes a obstar a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva (art. 313, inciso III, do CPP), assumindo relevo o disposto no EnunciadoOrientativon. 43, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o
periculum
libertatis
.

Em
caso
semelhante, decidiu estaCâmara:

“(...) Eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva
. (N.U 1004977-98.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 19/03/2024,
Publicado
no DJE 22/03/2024)”.(grifos meus).

Ressalta-se que, no presente caso, a adoção de medidas cautelares alternativas não se revela apropriada (conforme art. 282, I e II, § 6º,do CPP), visto que a justificativa utilizada pelo Juízo de primeira instância
foianecessidade de garantir a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal. Portanto, a manutenção da prisão preventiva do paciente encontra-se, por ora, justificada pela decisão hostilizada.

O caso em testilha encontra-se em sintonia com o entendimento jurisprudencial do STJ, veja-se:

As circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado, ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas
. (
AgRg
no HC n. 888.387/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. em 05/03/2024,
DJe
de 8/3/
2024
).

Dessa forma, a custódia cautelar se mostra plenamente justificada neste momento, diante da presença dos requisitos legais e da urgente necessidade de proteger a ordem pública, considerando a gravidade dos delitos cometidos e a extrema periculosidade do paciente, elementos que permanecem atuais e evidentes, reforçando a imprescindibilidade da medida.

Ante o exposto, pelos fundamentos acima delineados,

DENEGO

a ordem de
habeas corpus
, mantendo-se a prisão preventiva do paciente em todas as suas consequências legais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026